Tribunal: TJPA
Processo: 0821591-47.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0821591-47.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: DIANE FERREIRA LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº
_________________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0821591-47.2025.8.14.0000

ORIGEM:
VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE SANTARÉM/PA

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:
DIANE FERREIRA LOPES

REPRESENTANTE:
ALLATAN WENDELL SILVA CORRÊA, OAB/PA Nº 24.810

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO À REEDUCANDA. GENITORA DE MENOR DE 12 ANOS. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. IMPRESCINDIBILIDADE PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME.

1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém que concedeu à apenada Diane Ferreira Lopes a prisão domiciliar, com fundamento no art. 117, III, da LEP, em razão de ser mãe de filho menor de 12 anos, com cometimento de crime sem violência.

2. O Ministério Público alega não preenchimento dos requisitos legais e ausência de imprescindibilidade da presença materna, uma vez que a criança está aos cuidados da avó materna.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. Há duas questões em discussão: (I) definir se estão preenchidos os requisitos legais para concessão de prisão domiciliar à apenada na condição de mãe de criança menor de 12 anos, e (ii) verificar se a decisão judicial incorreu em ilegalidade ao presumir a imprescindibilidade dos cuidados maternos.

II.

RAZÕES DE DECIDIR.

4. A concessão de prisão domiciliar a mulher condenada com filho menor de 12 anos está autorizada pelo art. 117, III, da LEP e pelo art. 318, V, do CPP, sendo presumida a imprescindibilidade dos cuidados maternos, conforme entendimento consolidado do STJ e orientação do STF no HC coletivo nº 143.641/SP. A apenada cumpre pena por crimes sem violência ou grave ameaça, não cometeu crime contra seu próprio filho, não havendo qualquer situação excepcional que contraindique a medida. A alegação de que a criança está sob os cuidados da avó materna não afasta a presunção legal de imprescindibilidade nem autoriza a revogação da prisão domiciliar diante da ausência de ilegalidade na decisão recorrida.

III.

DISPOSITIVO E TESE.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de Julgamento:
"1. A prisão domiciliar é admissível a condenada com filho menor de 12 anos, ainda que em execução definitiva da pena, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça, tampouco contra o próprio filho. A imprescindibilidade dos cuidados maternos é presumida por força do art. 318, V, do CPP e do art. 117, III, da LEP, não sendo exigida comprovação de ausência de outro responsável."

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar
-lhe provimento
.

9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia nove de abril de dois mil e vinte e seis e término no dia dezesseis de abril de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
16
de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém/PA,
que deferiu o pedido formulado pela apenada
DIANE FERREIRA LOPES
para determinar o cumprimento da pena em prisão domiciliar, com monitoração eletrônica, para o fim de cuidado de filho menor de idade, nos autos do
Processo de Execução Penal nº 2000991-45.2025.8.14.005
.

Em suas
razões
(fls. 02/09, ID nº 30639734), o Ministério Público busca
a cassação da decisão que concedeu prisão domiciliar à reeducanda, pelo fato do crime de tráfico de entorpecentes pelo qual foi condenada, haver sido praticado no interior de sua residência na presença do menor, expondo seu filho à situação de risco, bem como, não restou demonstrando a imprescindibilidade dos cuidados maternos com o menor, podendo ser substituído pelos cuidados da avó materna.

Em
contrarrazões
(fls. 26/33, ID nº 30639735), a Defesa manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do presente recurso, haja vista que a apenada é mãe de criança menor de 12 anos, cumpre pena por crime praticado sem violência ou grave ameaça, não praticou o crime contra os próprios filhos, bem como que é presumida a imprescindibilidade dos cuidados maternos, resta cabível a substituição da execução definitiva por prisão domiciliar, nos termos dos artigos 318, V, do CPP e 117, III, da LEP.

Em decisão,
(fl. 34, ID nº 30639735
), o magistrado
a quo
manteve a decisão ora agravada por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
(fls. 44/47, ID nº 33199717), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Sergio Tiburcio dos Santos Silva
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do Agravo em Execução, de modo que a decisão seja mantida, com a consequente manutenção da prisão domiciliar de DIANE FERREIRA LOPES, salvo se por outro motivo deva ser revogada.

É o
relatório
.

Sem revisão nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal.

Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Verifica-se que o agravo reúne os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Dos autos verifica-se que a apenada é mãe de filho menor de 12 anos e a decisão foi baseada nos termos dos artigos 318, inciso V, do Código Processual Penal e
117
, inciso
III
, da
Lei de
Execuções
Penais
.

Nesse sentido, o inciso
III
do artigo
117

LEP
, assim disciplina.

"Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;”

O
Código de Processo Penal
por sua vez, por questões humanitárias e para a proteção da criança, prevê a concessão de prisão domiciliar a genitoras de filhos menores de 12 anos, mediante o cumprimento cumulativo dos seguintes requisitos: ser mãe de criança (s) menor (es) de 12 anos; cumpra pena por crime praticado sem violência ou grave ameaça, não tenha praticado o crime contra os próprios filhos, bem como que é presumida a imprescindibilidade dos cuidados maternos.

Dos autos verifica-se que a apenada foi beneficiada com prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico.

Dos autos verifica-se que diferente do que alega o
Parquet
analisando atentamente os autos da ação penal que deu origem à condenação da apenada (0800036-17.2021.8.14.0128), o crime teria ocorrido em 18/01/2021, no município de Terra Santa, na residência de terceiros. Tal fato não pode ser usado para afastar a concessão do benefício, pois o filho da apenada nasceu apenas em 01/01/2024, residindo, atualmente, em Oriximiná.

Ressalte-se ainda que, embora o presente recurso tenha pontuado a ausência de comprovação de imprescindibilidade da apenada para os cuidados do filho, posterior relatório social recomendou a manutenção da prisão domiciliar, aduzindo ser a apenada “o elo central na rotina de cuidados do domicílio” (fls. 36/38, ID nº 31583732), posicionando-se pela imprescindibilidade.

Portanto, constata-se que o Juízo
a quo
fundamentou escorreitamente sua decisão, conforme exame e livre convencimento acerca do caso em tela, ante ao preenchimento dos requisitos legais e jurisprudenciais, sendo irreprochável.

Nesse sentido, verifica-se que a apenada preenche assim, os requisitos legais para a concessão do benefício, uma vez que é mãe de filho menor de 12 anos, não cumpriu crime com violência ou grave ameaça a pessoa e nem contra seu próprio filho, bem como, é presumida a imprescindibilidade da necessidade dos cuidados maternos, fazendo jus assim a progressão de regime pela fração especial de mãe, constante no artigo
112
,
§ 3º
da
LEP
,

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a possibilidade de concessão de prisão domiciliar às mães de crianças até 12 anos de idade não está condicionada à imprescindibilidade dos cuidados maternos.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME SEMIABERTO. CONDENADA MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. POSSIBILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR NO CASO CONCRETO. AGRAVO DESPROVIDO
. (...) 2. Esta Corte Superior, por sua vez, possui entendimento firme no sentido de que a norma penal que visa a proteção das crianças menores de 12 anos não distingue as mães que cumpram penas definitivas daquelas submetidas à prisão cautelar, estendendo a aplicação do julgado acima referido também às presas definitivas, respeitados os requisitos legais. Ademais, a possibilidade de concessão de prisão domiciliar às mães de crianças até 12 anos de idade não está condicionada à imprescindibilidade dos cuidados maternos. 3. No caso em tela, a agravada cumpre pena em regime semiaberto pela prática de crime sem violência ou grave ameaça, não praticou crime contra os próprios filhos e não há nos autos qualquer circunstância excepcional que contraindique a medida. O benefício foi indeferido com fundamento na ausência de previsão legal e no fato de não ter sido demonstrada a exclusiva dependência das crianças para com sua genitora, fundamentos esses que estão contrários à jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo desprovido.
(STJ, AgRg no AgRg no HC n. 906.182/SP, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME COM CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. GENITORA DE MENOR DE 12 ANOS. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. IMPRESCINDIBILIDADE PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
(...) A concessão de prisão domiciliar a mulher condenada com filho menor de 12 anos está autorizada pelo art. 117, III, da LEP e pelo art. 318, V, do CPP, sendo presumida a imprescindibilidade dos cuidados maternos, conforme entendimento consolidado do STJ e orientação do STF no HC coletivo nº 143.641/SP. A apenada cumpre pena por crimes sem violência ou grave ameaça, não cometeu crime contra seu próprio filho, e já se encontrava em regime aberto quando deferida a prisão domiciliar por ausência de casa do albergado na comarca, sob condições restritivas de conduta, não havendo qualquer situação excepcional que contraindique a medida. A alegação de que a criança está sob os cuidados da tia não afasta a presunção legal de imprescindibilidade nem autoriza a revogação da prisão domiciliar diante da ausência de ilegalidade na decisão recorrida. (...) (
TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08030592520258140000 27684148, Relator.: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/06/2025, 2ª Turma de Direito Penal).

Assim, verifica-se que a ora Agravante preenche os requisitos legais e jurisprudenciais, pois, cumulativamente, é mãe de criança menor de 12 anos; cumpre pena por crime praticado sem violência ou grave ameaça; não praticou o crime contra o próprio filho; e é imprescindível para o cuidado e desenvolvimento do seu filho, bem como de outras duas crianças que residem no local, conforme relatório social (ID nº 31583732).

Ademais, não vigora o argumento agravante de que, no caso em comento, o cometimento do crime de tráfico de drogas na residência, ao expor o filho a risco, impede a concessão do benefício, por erro de ordem material, pois o crime ocorreu em outro endereço, e anteriormente ao nascimento do infante.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão ora combatida, nos termos da motivação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém, 16/04/2026